Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-05
Data de publicação: 2013-09-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO DO MINISTRO AYRES BRITTO. VALIDADE. CRIME DE LAVAGEM. CRIMES ANTECEDENTES. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA PROVA. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTRADIÇÃO INTRINSECA RECONHECIDA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. CANCELAMENTO DAS NOTAS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.



    Não houve omissão sobre a validade do voto proferido pelo Ministro Ayres Britto. Na sessão de julgamento de 28.11.2012, ficou definido que, nas circunstâncias em que o Tribunal passou a funcionar, com apenas 9 (nove) ministros, cinco votos seriam suficientes para a fixação da dosimetria da pena, sendo válido, para o juízo de condenação, o voto proferido pelo Ministro Ayres Britto. 



    Ausente omissão, ambiguidade ou obscuridade na fixação da pena pelo crime de lavagem de capitais. A fixação da pena-base pelo crime de lavagem levou em conta o caput do artigo 1º da Lei 9.613/98, para cuja concretização é irrelevante o cometimento de um ou mais dos crimes antecedentes então listados, no dispositivo, hoje revogado, pois é suficiente o conhecimento de que são bens ou valores provenientes de infração penal.



    Não houve qualquer contradição na dosimetria das penas aplicadas ao embargante pela aplicação sucessiva da atenuante do artigo 65,III do CP e da majorante pela continuidade delitiva. A importância da participação do embargante nos eventos criminosos foi devidamente abordada e fundamentada no acórdão (fls. 55.179 e 58.101-58.107), de modo que não havia qualquer compatibilidade entre os fundamentos da condenação e a aplicação do artigo 29, §1º, do Código Penal, que diz respeito, exclusivamente, aos casos de participação de menor importância, que decididamente não foi o caso do embargante.



    Há, no entanto, segundo o entendimento da maioria, contradição interna no acórdão embargado entre a pena total aplicada ao embargante   e aquela fixada para os corréus parlamentares. Na dicção da maioria, é contraditório aplicar ao embargante pena superior àquela aplicada aos parlamentares, uma vez que foi reconhecidamente mero intermediário na prática dos crimes. Ficou determinada, assim, a redução do percentual aplicado pela continuidade delitiva para 1/3, nos termos do voto do ministro Ricardo Lewandowski.



    Está clara a existência do elemento subjetivo do tipo no crime de lavagem de dinheiro. A condenação do embargante pela prática do crime antecedente de corrupção passiva já é suficiente para concluir que tinha conhecimento pleno e absoluto da procedência criminosa dos valores, tendo agido com dolo direto na execução do crime de lavagem de dinheiro.



    Ausente contradição no somatório das incidências penais indicadas na fundamentação do voto do Ministro Luiz Fux, pois a soma dá exatamente o resultado lançado no dispositivo (5+7+3=15) do voto referido.



    A revisão e o eventual cancelamento das notas taquigráficas não acarreta nulidade do acórdão por falta de fundamentação. Precedentes desta Corte: Embargos de declaração no recurso extraordinário 592.905 (Pleno, rel. min. Eros Grau, DJe de 6/8/2010) e o agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário 406.432 (Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJ de 27/4/2007).



    Embargos de declaração acolhidos em parte, pela maioria, para reduzir o percentual de aumento da pena do embargante pela continuidade delitiva para 1/3 (um terço).